Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-72.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000435-72.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Convênio médico com o SUS, Eletiva, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 941.593.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. C. D. S. G. - CPF: 070.478.161-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA

–
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 STF
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL
D’OESTE
, MT,

contra a sentença de ID. 151508558,
proferida pelo

Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, da 2a Vara Cível da Comarca de
Mirassol
D’Oeste
, MT,
que julgou procedente o pedido formulado na presente demanda e confirmou
a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO.

Aqui se tem ação civil pública para cumprimento da obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por
I. C. D. S. G,
neste ato representada pela sua genitora
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT
.

Há, nos autos, a informação de que a infante necessitaria de fazer o uso continuo do medicamento
triptorrelina 11,25mg inj grupo 1.B.

Ante o exposto, a parte autora pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que os requeridos forneçam o medicamento
triptorrelina 11,25mg inj grupo 1.B
, bem como demais tratamentos exames/medicamentos/cirurgias/procedimentos que se fizerem necessários, mediante prescrição médica e que a família não possa custear.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Recebida a petição inicial, este Juízo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte autora.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC – SAÚDE, mas as partes não se compuseram.

O Município de Mirassol D’oeste apresentou contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a incompetência do município para fornecer o tratamento, também disse que os bloqueios judiciais deverão recair nas contas do Estado de Mato Grosso. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando preliminarmente a necessidade de sistematização dos bloqueios judiciais relativos à “judicialização da saúde” e a ausência de interesse processual. No mérito pugnou pela improcedência da ação.

O Ministério Público apresentou impugnação a contestação.

O Estado de Mato Grosso informou que há solicitação administrativa ativa da paciente junto ao Componente Especializado, a qual foi devidamente atendida com o medicamento pleiteado.

O Ministério Público informou que a infante receberia uma dose do medicamento no dia 21.06.2022.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS PRELIMINARES.

Da ilegitimidade passiva e a alegada incompetência do Município.

O ente arguiu, a preliminar supra para querendo a isenção do cumprimento da obrigação.

Em virtude dos argumentos lançados, ressalta-se que o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidaria entre os entes, o que não implica na inclusão ou exclusão de um ou outro. Assim, afasto a preliminar supramencionada.

Da alegada ausência de interesse processual do Estado de Mato Grosso.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Os fundamentos esposados pelo Estado não merecem prosperar, visto que, conforme alegado pelo próprio requerido, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e, em não sendo tal obrigação implementada a contento pelos entes federativos, é facultado aos interessados se valerem das vias judiciais para obtenção da tutela pretendida.

No caso em tela, a espera por eventual implementação das condições e aparatos necessários dos entes públicos para fornecimento dos tratamentos necessários, poderia acarretar em prejuízos e danos irreversíveis à saúde da infante, haja vista a natureza das patologias.

Assim, não pode qualquer ente federativo se escusar de cumprir determinações judiciais inerentes à implementação de instrumentos para provimento satisfatório de saúde, sob arguição de que não se trataria de direito social.

Assim, afasto a presente preliminar.

DO MÉRITO.

A parte autora alegou, na petição inicial, que o infante necessita de fazer o uso continuo do medicamento
triptorrelina 11,25mg inj grupo 1.B.

Para demonstrar a verossimilhança de sua assertiva, a parte autora apresentou laudo médico, elaborado pelo médico
Augusto Bueno de Azevedo
, endocrinologista geral/pediátrica, onde indica para o tratamento da infante o medicamento triptorelina 11,25 mg.

O relatório elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico foi favorável em sua conclusão, bem como salientou que o “medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, cuja responsável é a Secretaria Estadual de Saúde”.

Ante o exposto, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Isso porque o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida.

Os princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os entes.

Registre-se que, como se não bastasse a proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art. 2o, atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde a qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal.

A tese que é a da reserva do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento é inexitosa. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza.

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população.

Nesses termos, não subsiste eventuais alegações de que o fornecimento de medicamentos deve ocorrer conforme seus Protocolos e Diretrizes Terapêuticos e que as verbas destinadas aos medicamentos devem ser previamente planejadas, em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que o Estado-membro e o Município têm a obrigação de fornecer os meios necessários ao tratamento de saúde da cidadã, conforme o entendimento médico.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente
, e
condenar
os requeridos a fornecerem a infante
I. C. D. S. G
, o medicamento TRIPTORRELINA 11,25 MG INJ GRUPO 1.B , bem como demais tratamentos exames/medicamentos/cirurgias/procedimentos que se fizerem necessários, mediante prescrição médica.

Isento

os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4o, do CPC.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

O
MUNICÍPIO DE MIRASSOL
D’OESTE
, MT,
argumenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, pois o tratamento pretendido é de alto custo e complexidade, não sendo de sua competência. Isso se deve ao fato de que a responsabilidade dos Municípios é sobre o fornecimento de medicamento e tratamento para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (ID. 151508561).

Sustenta que os Estados-membros e a União incumbem-se da distribuição das áreas designadas de média/alta complexidade e de medicamentos de alto custo.

Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do ESTADO DE MATO GROSSO. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação do Município ou que a obrigação seja direcionada, primeiramente, ao ente publico Estadual.

As partes apeladas,
ESTADO DE MATO GROSSO e a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
intimadas, apresentaram contrarrazões, nas quais pleiteiam o não provimento do apelo

(ID’s. 151508565 e 15158567).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso
(ID. 159434188).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL
D’OESTE
, MT,

contra a sentença de ID. 151508558,
proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, da 2a Vara Cível da Comarca de
Mirassol
D’Oeste
, MT,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da menor
I.C.D.S.G,
representada pela sua genitora

ELIANE CRISTINA DOS SANTOS
, em face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL
D’OESTE
, MT
, julgou procedente o pedido formulado na presente demanda
e confirmou a tutela antecipada dantes concedida
.

“
Ab initio
”
, verifica-se que a matéria recursal e sua preliminar confundem-se com o mérito a ser examinado, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

Como ressaltado na sentença, não se aplica a remessa necessária
, nos termos do artigo. 496, §4o, do Código de Processo Civil.

No concernente ao apelo do
MUNÍCIPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT,
sustenta que o tratamento pretendido não é de sua competência, ao argumento de que a disponibilização do procedimento é de alto custo e complexidade.

Todavia, é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva “
ad causam
”, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT
.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, possuem o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04.04.2018, Publicado no DJE 11.04.2018)”.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
,
tão somente
para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023